Tribunal: TJMT
Processo: 1007267-77.2024.8.11.0003
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007267-77.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TATIANA FRANCO DOS ANJOS - CPF: 621.221.851-04 (APELANTE), VALERIA SOUZA FONTANA DE ASSIS - CPF: 018.345.081-77 (ADVOGADO), RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - CPF: 713.786.501-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGROPECAS CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 21.476.849/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

D
IREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL CERTO, LÍQUIDO E EXIGÍVEL. DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL APRESENTADA. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. MANUTENÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível
interposta contra
sentença que julgou improcedentes os
E
mbargos à execução
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o título executivo extrajudicial apresentado pelo exequente reúne os requisitos legais de certeza, liquidez e exigibilidade, notadamente quanto à assinatura das partes e à demonstração da evolução da dívida.

III. Razões de decidir

3. A Cédula de Crédito Bancário é reconhecida como título executivo extrajudicial nos termos dos
arts
. 783 e 784, XII, do CPC e art. 28 da Lei no 10.931/2004.

4. O título exequendo encontra-se assinado pelas partes obrigadas, e acompanha demonstrativo de débito com planilha de evolução da dívida, em conformidade com os requisitos legais.

5. Presentes os atributos da certeza, liquidez e exigibilidade, não há falar em nulidade ou irregularidade que comprometa a legitimidade da cobrança.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A Cédula de Crédito Bancário regularmente formalizada e acompanhada de demonstrativo de débito constitui título executivo extrajudicial certo, líquido e exigível, apto a embasar a execução.

2. A ausência de vício formal ou material no título afasta a alegação de inexigibilidade da dívida executada.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 783 e 784, XII; Lei no 10.931/2004, art. 28, caput e §1o.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT,
N.U 1000848-22.2021.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/05/2025,
Publicado
no DJE 30/05/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de
A
pelação

interposto por
Tatiana Franco dos Anjos
em face da

sentença
proferida pelo Juízo da 1a
Vara Cível da comarca de Rondonópolis (id.
30177588
)
que julgou improcedentes os Embargos à Execução
, mantendo a exigibilidade do crédito executado pelo
Banco Bradesco S.A.

A
apelante
sustenta que o título executivo extrajudicial não reúne os requisitos exigidos pelo art. 784 do CPC, por estar desacompanhado de elementos indispensáveis à sua validade, tais como
a
ssinatura da devedora
e
p
lanilha de evolução da dívida, necessária para apuração da origem e regularidade dos encargos cobrados.

Alega, ainda, que, por ser consumidora hipossuficiente, não pode ser compelida a responder por valor cuja origem e correção não foram adequadamente demonstradas pelo exequente.

R
equer
a
reforma da sentença

para o acolhimento dos
E
mbargos, com a consequente
extinção da execução
, além da condenação do embargado ao pagamento das custas e honorários
(Id.
301775889
).

O apelado
Banco Bradesco S.A
.
apresentou contrarrazões
,
pugnando pela manutenção da sentença (Id.
30177589
1)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O apelante sustenta que a cédula de crédito bancário que embasa a
E
xecução seria estaria desacompanhada de elementos essenciais para a sua validade.

Nos termos do art. 783 do Código de Processo Civil, “
a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível
”. O art. 784, inciso XII, do mesmo diploma legal, por sua vez, expressamente reconhece como título executivo extrajudicial a cédula de crédito bancário, nos seguintes termos:

“Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

[...]

XII – a cédula de crédito bancário decorrente de operação de crédito de qualquer natureza, firmada com instituição financeira.”

Além disso, o art. 28 da Lei no 10.931/2004 dispõe que a CCB representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo demonstrado em planilha de cálculo.

No caso, a execução foi proposta com base na Cédula de Crédito Bancário no 4190231-0 (no Bradesco 148670969), formalizada em 04/09/2020, no valor de R$ 190.000,00, com prazo de 48 meses e parcelas mensais de R$ 6.281,09, vencendo a última em 04/09/2025
.

O instrumento encontra-se regularmente assinado tanto pela emitente (
Tatiana Franco dos Anjos – ME
) quanto pela avalista (
Tatiana Franco dos Anjos
) e pelo cônjuge autorizante (
Ilson José Rosa Borges
)
. Confira:
(id.
301775867
, fls. 52)

Além disso, foram juntados demonstrativos atualizados do débito, contendo planilha discriminada com as parcelas vencidas, incidência de encargos moratórios, saldo devedor vencido antecipadamente e evolução da dívida, permitindo a perfeita aferição do valor cobrado, em conformidade com o art. 28, §1o, da Lei no 10.931/2004.
(id.
301775867
, fls. 53/55
)
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. JUNTADADO DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. ART. 28 DA LEI 10.931/2004. RECURSO PROVIDO.
[...]
A Cédula de Crédito Bancário apresentada nos autos contém todos os elementos exigidos pelos artigos 26, 28 e 29 da Lei no 10.931/2004, como valor da operação, número e vencimento das parcelas, encargos contratuais, forma de amortização, taxa de juros e periodicidade das prestações, estando devidamente assinada.
O demonstrativo do débito anexado à inicial da execução atende ao disposto no §2o do art. 28 da Lei no 10.931/2004, por discriminar de forma clara os encargos incidentes sobre a dívida, inclusive juros remuneratórios, multa e juros moratórios.

[...] A
extinção da execução por ausência de título válido é incabível quando presentes os requisitos legais da Cédula de Crédito Bancário, devendo o feito retornar ao juízo de origem para exame dos demais fundamentos dos embargos.
(N.U 1000848-22.2021.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/05/2025,
Publicado
no DJE 30/05/2025)

Ressalte-se que o recurso não impugnou, de forma específica, os fundamentos da sentença quanto aos encargos contratuais e à planilha de evolução da dívida, razão pela qual tais pontos não foram devolvidos à instância recursal.

Portanto, o título exequendo contém todos os elementos essenciais à sua execução
,
preenchendo, assim, os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade exigidos para a configuração de título executivo extrajudicial
, de foram que se impõe
a manutenção da sentença que julgou improcedentes os
E
mbargos à execução
.

Diante d
o

exposto
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação
.

Majoro a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais
em mais
2% (do
is
por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a gratuidade da justiça deferida
a apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025